Tribunal: TJPA
Processo: 0820148-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820148-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Alegações de ilicitude de prova obtida mediante invasão de domicílio, ausência de justa causa, excesso de prazo e constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Superveniência de sentença condenatória que condenou o paciente à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se a superveniência de sentença condenatória prejudica as alegações de excesso de prazo e de ausência de justa causa para a ação penal; (ii) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente com base no art. 312 do CPP; (iii) se o presente habeas corpus constitui reiteração de pedido já julgado em impetração anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença condenatória, devidamente fundamentada, prejudica as alegações de excesso de prazo e ausência de justa causa, conforme jurisprudência consolidada (Súmulas 52 do STJ e 01 do TJPA).

4. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo envolvimento do paciente no tráfico de drogas e na guarda de arsenal de armas de fogo pertencentes a organização criminosa. Requisitos do art. 312 do CPP presentes.

5. A alegação de ilicitude de prova por suposta violação de domicílio foi analisada em habeas corpus anterior, julgado pela mesma seção, que reconheceu a validade das provas e a regularidade da prisão preventiva. Não se verificam novos fatos que justifiquem a reapreciação da matéria.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, tampouco se mostram suficientes para a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada prejudicada em virtude da superveniência de sentença penal condenatória.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença condenatória devidamente fundamentada prejudica a análise de alegações de excesso de prazo na instrução e de ausência de justa causa para a ação penal. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Alegações de ilicitude de provas e ausência de requisitos da prisão preventiva já analisadas em habeas corpus anterior não podem ser reexaminadas sem fato novo que justifique sua reapreciação.”

"Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 815.598/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29/11/2024; Súmulas 52 do STJ e 01 do TJPA."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de janeiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBERTO CARLOS PEREIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0800169-48.2024.8.14.0130.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 02/02/2024, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo sua constrição, posteriormente, em 05/02/2024, convertida em custódia preventiva, durante realização de Audiência de Custódia.

Alega a impetração a tese de ilicitude da prova obtida em violação de domicílio, de vez que o ingresso à residência do paciente se deu sem autorização judicial, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Assim, sustenta que as provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar são inadmissíveis e não podem ser utilizadas para fins de condenação.

Afirma, ademais, que a acusação de tráfico de drogas carece de provas robustas e inequívocas, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido.

Salienta, outrossim, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, de vez que encarcerado há mais de 09 (nove) meses.

Aduz, em pleito derradeiro, a ausência de justa causa à manutenção do réu em cárcere, haja vista que ausentes os pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Nesse cenário, pugna pela concessão liminar da ordem mandamental, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, inclusive, para fins de trancamento da Ação Penal ou absolvição do réu.

Pleito liminar indeferido em decisão interlocutória à ID 23735849.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 23848214):

“Informo que os fatos são originários do Auto de Prisão em Flagrante 00122/2024.100109-4, distribuído no sistema PJE no dia 02/02/2024, em que a autoridade policial, Dr. Jorge da Silva Arruda, comunica a prisão em flagrante dos nacionais Fábio Pereira Queiros e Roberto Carlos Pereira, ora paciente.

A peça administrativa dá conta de que no dia 02/02/2024, durante o cumprimento das determinações de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e de internação, exaradas no bojo dos autos nº0800140-95.2024.8.14.0130, a polícia apreendeu com o acusado Fábio Junior diversos produtos ilícitos, tais como munições de variados calibres e substâncias entorpecentes.

Na ocasião, o acusado declinou que seu tio Roberto, ora paciente, seria o responsável por armazenar as armas da liderança do Comando Vermelho, nesta comarca, bem como informou o endereço. No imóvel do paciente, após entrevista preliminar, este, franqueando a entrada dos policiais, informou que as armas estariam escondidas no seu quintal, debaixo de uma caixa d’água vazia e no interior do seu quarto.

Assim, foi apreendido na residência do paciente 01 (uma) pistola .40, inox, numeração suprimida, 02 (dois) carregadores. 40, 01 (um) revólver cal. 38, Taurus, 354 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha, 01 (uma) arma de fabricação artesanal, tipo metralhadora, compatível com o calibre .40, 02 (dois) carregadores longos, 61 (sessenta e uma) munições cal. 40, 07 (sete) munições cal. 22, 06 (seis) munições cal. 38, 05 (cinco) cartuchos cal. 20, 01 (uma) espingarda de pressão, marca Rossi, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) papelotes de substância análoga à maconha, 01 (um) papelote contendo substância semelhante à maconha. 39g (trinta e nove gramas) de substância semelhante à “crack”, 07 g (sete gramas) de substância semelhante à cocaína, 01 (um) par de luvas pretas, R$ 103,85 (cento e três reais e oitenta e cinco centavos) e 03 (três) aparelhos telefônicos.

Diante da situação de flagrância, o acusado foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.

Na audiência de custódia, ocorrida em 05/02/2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. O juízo justificou a medida mais gravosa na necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, e de evitar reiteração delitiva (id. 108439305), haja vista os indícios de que o paciente funciona como guarda do arsenal de armas da facção criminosa que assola o município, bem como realiza a mercancia de entorpecentes.

O paciente, por intermédio de advogado constituído, apresentou pedido de revogação de prisão (id. 108483418) sobre o qual o Órgão Ministerial manifestou-se favoravelmente (id.108748053).

A despeito disso, em 16/02/2024, o magistrado manteve a segregação cautelar, sob a justificativa de que a atuação dos policiais seguiu o rigor da lei, as circunstâncias autorizavam a mitigação da inviolabilidade do domicílio, inclusive com a confissão do próprio paciente de que guardava as armas, e, consequentemente, a regularidade da prisão em flagrante (id. 109102104).

A denúncia foi oferecida em 06/03/2024 (id. 110403941) e recebida em 29/04/2024 (id.114422154), dando-se início à ação penal nº 0801200-12.2024.8.14.0301.

Determinou-se a citação do acusado para apresentar resposta a acusação (id. 116157373), que foi apresentada de forma tempestiva em 31/05/2024 (id. 116678814). Ato contínuo, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/10/2024 às 13h (id. 117214679).

Sobreveio decisão de id. 123081568, mantendo a prisão preventiva do acusado Roberto, com o seguinte fundamento em síntese: ‘da análise detida nos autos, sobrevêm indícios suficientes de sua autoria, bem como, da materialidade haja vista os depoimentos testemunhais, termo de apreensão de objeto, do mesmo modo que, denotam que o custodiado realiza o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade, bem como detém a guarda e negocia um verdadeiro arsenal de armas e munições’.

Certidão de antecedentes criminais do acusado juntada no id. 129018828.

Aberta a audiência em 10/10/2024, foi constatada a ausência justificada do acusado Roberto Carlos, em razão de problemas de conexão do estabelecimento penal. Deste modo, foi designada nova data de audiência para o dia 22/10/2024, oportunidade em que se procedeu o interrogatório do acusado.

Quanto ao estado em que se encontra o processo, realizada audiência de instrução e julgamento (id. 131500695) com o interrogatório do acusado e apresentação de alegações finais orais pelo MP e defesa, os autos se encontram conclusos para julgamento.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
parcial conhecimento
e
denegação
do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre sobrelevar que, após consulta ao processo origem, extrai-se que, posteriormente à presente impetração, foi prolatada, em 19/12/2024 (ID 133693169), sentença condenatória em desfavor do paciente Roberto Carlos Pereira, condenando-o como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/2006 e 16, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa.

Nessa conjuntura, sobrevinda
sentença penal

condenatória, esvaziados os argumentos de excesso

de prazo
na ultimação da culpa e de
trancamento da ação penal.

Dessarte, a superveniência da sentença penal condenatória prejudica a análise da alegação de ausência de justa causa para a persecução penal. Com a prolação da sentença, presume-se que a controvérsia quanto à subsistência mínima de elementos probatórios já foi superada, uma vez que o magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual e análise do conjunto probatório, formou sua convicção e decidiu pela condenação do réu.

Nesse sentido, não cabe mais a esta Corte, em sede de
habeas corpus,
analisar, de forma sumária, a ausência de justa causa ou a insuficiência de provas em sede de cognição restrita, eis que tal exame exigiria incursão aprofundada no mérito da decisão condenatória, algo incompatível com a estreita via do
mandamus
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus e julgou prejudicado o pedido de afastamento da indenização cível.

2. Sustenta nulidade absoluta da ação penal, alegando inépcia da denúncia, falta de justa causa e irregularidades no inquérito policial.

3. Decisão agravada fundamentou que eventual irregularidade no inquérito não contamina a ação penal, e que a sentença condenatória foi devidamente fundamentada.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na ação penal por inépcia da denúncia e irregularidades no inquérito policial e se a sentença carece de fundamentação.

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência estabelece que irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal, desde que as provas sejam renovadas sob contraditório.

6. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal se as provas são renovadas sob contraditório.
2. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia."

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.)”
(grifei)

Portanto, no que tange ao pedido de trancamento da ação penal, o
habeas corpus
encontra-se esvaziado de objeto.

No tocante à alegação de excesso de prazo, é igualmente inaplicável a tese após a prolação da sentença penal condenatória. Segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a superveniência da sentença torna prejudicada a discussão acerca da duração da instrução processual, uma vez que o marco temporal para análise do excesso de prazo restringe-se à fase instrutória, cessando com o encerramento dessa etapa processual.

Não há dúvida fazer-se incidir, a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

No mais, alega a defesa a tese de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do acusado, ante a
ilicitude da prova por violação ao domicílio
, efetuada sem mandado judicial.

Aduz, ainda,
ausência de justa causa à manutenção do réu em cárcere
, haja vista que ausentes os pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Inobstante, as teses em voga revelam-se como reiteração de pedido já apreciado em sede de
habeas corpus
, n.º 0802373-67.2024.8.14.0000,
impetrado anteriormente em favor do paciente, e julgado em 17/09/2024, consoante Acórdão de ID 22200825, inclusive, de minha relatoria e assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PLURALIDADE DE CRIMES. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ATOS PRATICADOS EM PROSSEGUIMENTO CONTÍNUO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.A garantia de inviolabilidade do domicílio está prevista no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, sendo excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (Precedentes)

2. No presente caso, a entrada dos policiais no domicílio do paciente se deu em prosseguimento contínuo e ininterrupto de diligências iniciadas anteriormente, o que justifica a ausência de mandado de busca e apreensão. Por outro lado, uma vez estarmos diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas a sua natureza de crime permanente torna prescindível a existência de prévio mandado de busca e apreensão (STF - RE: 1447043 RS, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: Processo eletrônico DJe-s/n; divulgado em 22/07/2024; publicado em 23/07/2024).

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, como in casu. Na mesma toada, o fato de o paciente possuir requisitos subjetivos favoráveis resta irrelevante, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

Urge frisar que, em sede de sentença condenatória, o Juízo inquinado coator rechaça fundamentadamente a
preliminar de nulidade
, e qualquer insurgência defensiva deve vir a ser arguida em sede de recuso próprio, que não o
habeas corpus
.

O
decisum
condenatório também manteve a constrição cautelar do coacto pelos fundamentos já anteriormente expostos nos autos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por certo, é cediço que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. A superveniência da sentença, portanto, não enseja, automaticamente, a prejudicialidade do pedido.

Todavia, os fundamentos da prisão cautelar do acusado, como acima mencionado, já foram apreciados por esta Corte, consoante ementa alhures citada. Do aresto aludido, destaco:

“A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, entendo oportuno transcrever trecho do primoroso parecer ministerial, quando afirma que:

“Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, há necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração de delitiva evidenciado pelas circunstâncias do caso, indicando que o Paciente realiza o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade, bem como, detém a guarda e negocia um verdadeiro arsenal de armas e munições, pertencentes a ORCRIM (Comando Vermelho).

Por conseguinte, resta configurada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas imputadas ao Paciente (...).”

Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.”

Assim, por tratar-se de matéria já analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, nesta, a
julgado prejudicada
, ante à superveniência da sentença penal condenatória, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025